Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-84.2020.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE ANALFABETA – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NULIDADE DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
I - Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade. Outrossim, acrescenta-se o dever de informação clara, prévia e adequada exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.
II – Uma vez que, na hipótese, a autora, ora apelante, comprovou ser pessoa analfabeta, incumbia à instituição financeira, ora apelada, comprovar que, ao celebrar o contrato de mútuo, adotou todas as cautelas necessárias, mormente o dever de informação adequada e clara acerca das consequências do negócio, o que não fez.
III – A violação à boa-fé subjetiva é requisito necessário à restituição em dobro do indébito, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000697-84.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLARA LEITE - CPF: 008.131.431-01 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, TENDO A RELATORA E O 1o VOGAL ADERIDO AO VOTO DO 2o VOGAL.

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE ANALFABETA – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NULIDADE DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - OVERRULING – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade. Outrossim, acrescenta-se o dever de informação clara, prévia e adequada exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

II – Uma vez que, na hipótese, a autora, ora apelante, comprovou ser pessoa analfabeta, incumbia à instituição financeira, ora apelada, comprovar que, ao celebrar o contrato de mútuo, adotou todas as cautelas necessárias, mormente o dever de informação adequada e clara acerca das consequências do negócio, o que não fez.

III – A devolução em dobro tem por pressuposto a má fé daquele que indevidamente recebeu.

IV - O negócio jurídico, embora questionado quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

APELANTE: CLARA LEITE

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência com sustentação oral da advogada Camila Marinho Camargo, OAB-DF 41373, pelo apelado.

Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CAMILA MARINHO CAMARGO, OAB-DF 41373.

Sim, dispenso.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Com a palavra, pelo prazo regimental.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
CLARA LEITE
, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta pela apelante em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo à autora o ônus sucumbencial.

Em apertada síntese, a apelante reafirma ser idosa e analfabeta, com o que sustenta a nulidade do contrato em que se fundam as cobranças questionadas na inicial e pleiteia a declaração de inexistência dos débitos correspondentes, bem como a condenação da ré à restituição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CAMILA MARINHO CAMARGO, OAB-DF 41373.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente a pretensão inicial formulada nestes Autos, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, narra que é idosa e analfabeta. Assim, sustentando que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar o cumprimento das formalidades legais exigidas para a validade do negócio jurídico pactuado por pessoa analfabeta, deve ser reconhecida a procedência dos pedidos iniciais.

Assiste razão à autora, ora apelante.

Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade. Esse é o caso dos artigos 215, §2o e 595 do Código Civil:

Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.

§2o Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo.

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Outrossim, acrescenta-se o dever de informação clara, prévia e adequada exigido pelo Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Tendo em vista esse dever de informação, é indispensável que o contrato seja firmado através de instrumento público ou, ao menos, que o procurador que assina a rogo seja constituído dessa maneira, na medida em que o Tabelião tem o dever de ler e explicitar o teor do negócio jurídico ao aderente, assegurando assim o real conhecimento do conteúdo do acordo e de suas consequências pelo consumidor hipervulnerável.

Nesse contexto, uma vez que, na hipótese, a autora, ora apelante, comprovou ser pessoa de idade avançada e analfabeta, incumbia à instituição financeira, ora apelada, comprovar que, ao celebrar o contrato em discussão, teria adotado todas as cautelas relativas à contratação, mormente o dever de informação adequada e clara acerca das consequências do contrato, o que não fez.

Eis, a propósito, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSA E ANALFABETA – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E DE DUAS TESTEMUNHAS – INOBSERVÂNCIA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 595 DO CC – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONSTATADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a alegação de suspeição do juiz se não configurada nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC. Considera-se suficientemente fundamentado o decisum que enfrenta todas as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, colocando claramente os motivos de ordem jurídica em que se baseou o julgador.
Para a validade do contrato firmado por indígena idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.
O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

(TJMT. RAC 1001355-89.2017.8.11.0021. RELATOR DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO INTERMEDIADO POR ESTELIONATÁRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AMPARO À INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NO CONTRATO – DESCABIMENTO – AUTORA IDOSA E SEMIANALFABETA – DIFICULDADE DE DISCERNIMENTO DO MONTANTE PACTUADO – VULNERABILIDADE/HIPOSSUFICIÊNCIA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO (DOLO, COAÇÃO E FRAUDE) INCONTESTE – DEVER DE CUIDADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VERBA INDENIZATÓRIA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQÜIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DE NEUSA MEDEIROS PASSANI PARCIALMENTE PROVIDO.
Incontestável a condição de hipossuficiente e vulnerabilidade da autora, uma vez que além de se tratar de uma senhora sexagenária, a autora é pouco alfabetizada, portanto, induvidoso que a mesma não possui condições técnicas para celebração de negócios jurídicos, em especial contratos bancários. Se não há nos autos elementos capazes de assegurar que foi esclarecido à autora, de forma minuciosa, todo o teor do financiamento, mormente que o empréstimo contratado deveria ser pago em 58 (cinquenta e oito), evidente o vício de consentimento. Configurada a conduta ilícita praticada pelo banco, por conceder empréstimo bancário consignado em folha de pagamento de proventos da autora, por intermédio de estelionatário vendedor (terceiro), sem tomar os cuidados necessários, não observando que se tratava de uma senhora com idade avançada e semianalfabeta
. [...]

(TJ-MT. N.U 0003704-03.2012.8.11.0007, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)”

Assim, restou caracterizada uma prática comercial abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...] IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços

Diante disso, não há caminho senão o do reconhecimento da nulidade do contrato objeto das cobranças repudiadas na inicial.

Quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, disciplina o artigo 42, parágrafo único do CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Percebe-se que a conduta exigida para a repetição em dobro do indébito se refere à violação da boa-fé em sua acepção subjetiva, entendida como a crença do fornecedor de estar agindo conforme o Direito.

Considerando que a instituição financeira tinha prévio conhecimento de que a aderente era pessoa desprovida de alfabetização, enxergando de antemão a irregularidade da suposta contratação, é evidente a violação à boa-fé subjetiva no caso em tela, autorizando a repetição do indébito na forma qualificada.

Por fim, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que as cobranças irregulares incidentes sobre verbas de natureza alimentar certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

Com relação ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, observa Flávio Tartuce:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização merece ser arbitrada no patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo assim compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses extrapatrimoniais.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato em questão e condenando a ré à devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desconto, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizados pelo INPC, a partir do arbitramento, e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria quanto à concessão de dano moral por se tratar de analfabeto.

EM 23 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. GUIOMAR)
.

SESSÃO DE 30 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista para aquilatar acerca da devolução em dobro dos valores descontados em prestações na folha de pagamento da apelante – aposentada do INSS – e ainda acerca da ocorrência de dano moral.

A questão jurídica de base é controversa e tem por objeto saber se a pessoa idosa e analfabeta, que é a condição da autora apelante, pode contratar, com eficácia, por instrumento particular, empréstimo junto à Instituição Financeira com previsão de pagamento escalonado em 72 meses, com afetação do benefício que recebe da aposentadoria do INSS.

Para uns, a exemplo de nossa Câmara, sustentam que a contratação pelo idoso analfabeto, fora as situações corriqueiras, depende de formalidade que tem o saudável objetivo de colocá-lo a salvo de situações que acabam por comprometer, de algum modo, a higidez de sua dignidade.

Daí a doutrina de Humberto Teodoro Júnior a balizar que o analfabeto, idoso, no caso, há que contratar por instrumento público ou, se o caso, por representante (procurador) munido de instrumento público.

“O analfabeto, como não sabe grafar o próprio nome, não pode se obrigar por instrumento particular, a não ser mediante representação por procurador. A chamada “assinatura a rogo”, isto é, assinatura de terceiro dada a pedido do analfabeto, não tem eficácia alguma, a não ser nos casos em que a lei excepcionalmente autoriza o mandato verbal (para negócios jurídicos em que não se exige forma escrita, o mandato pode ser verbal, conforme dispõe o art. 657, a contrario sensu). De igual forma, não vale como assinatura a aposição de impressão digital em escritura privada, nas circunstâncias em que a lei exige a assinatura autógrafa.

Como o analfabeto (ou qualquer pessoa que esteja impossibilitada de assinar) somente poderá participar do instrumento particular mediante procurador, o mandato que a esse outorgar terá de ser lavrado por escritura pública, pois é esta a única forma de praticar declaração negocial válida sem a assinatura autógrafa da pessoa interessada.” (in, Comentários ao Novo Código Civil, Volume III, Tomo II, 2a ed., Saraiva, p. 479-480)

É um mínimo de proteção que se pode emprestar ao idoso acerca das consequências do ato em sua vida, enfim, os efeitos do ato jurídico na sua renda mensal por tantos anos.

Nesse pacto, com vênia dos que entendem diferentemente com fortes razões de direito, reconheça-se – acompanho o e. Relatora.

Agora, na parte relativa à
devolução em dobro do valor
descontado no salário da autora pela Instituição Financeira e bem assim quanto
aos danos morais
, divirjo da e. Relatora e, aqui,
com revisão de entendimento
.

É que a devolução em dobro tem por pressuposto a má fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualiza elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, o negócio jurídico, embora questionado quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

De modo que, em conclusão,
divirjo, em parte
, da e. Relatora, para
excluir a devolução em dobro e também nos danos morais
.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Revejo o meu posicionamento e adiro ao entendimento do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, porque esse era o meu entendimento no início. Depois modificamos o entendimento da Câmara.

Agora, revendo o posicionamento de Vossa Excelência tenho a satisfação de acompanha-lo.

V O TO (RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Mantenho o meu entendimento. Será aplicada a técnica de julgamento.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Sugiro a Vossa Excelência que poderíamos estabelecer o nosso entendimento e quando formos convocados para compor quórum em outra câmara, levamos o nosso entendimento.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Revejo o meu entendimento e acompanho o voto da relatora.

EM 30 DE SETEMBRO DE 2020:

PARCIALMENTE PROVIDO, TENDO A RELATORA E O 1o VOGAL ADERIDO AO VOTO DO 2o VOGAL.